Tribunal: CARF
Processo: 10880.916087/2021-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916087/2021-67
RESOLUÇÃO
1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão proferido pela DRJ/06,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do Contribuinte.
O documento de origem é uma Declaração de Compensação, identificada sob o
número 03694.68441.081116.1.7.04-4952, que tem por objeto crédito de IRPJ apurado no 3o
trimestre de 2014, por pagamento indevido ou a maior.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916087/2021-67
2
Esse crédito foi utilizado em duas frentes:
(i)
compensação com CSLL do 4o trimestre de 2015, no montante de R$
668.098,93, com utilização de R$ 579.243,05 do crédito (DCOMP
03694.68441.081116.1.7.04-4952 - fls. 443/452); e
(ii)
compensação, já no contexto de sucessão empresarial (evento de
incorporação em 31/10/2018), pela TIM S.A., para quitar PIS/PASEP de
agosto/2019, no valor de R$ 1.563.793,80. Crédito atualizado de R$
1.053.698,40
para
R$
1.563.793,80
(DCOMP
no
07545.34085.130919.1.3.04‐9671 – fls. 365/374).
O Despacho Decisório (fls. 453/458) não homologou as compensações informadas
nas duas DCOMPs, ao fundamento de que o valor do DARF indicado estaria integralmente alocado
para pagamento do débito da respectiva competência, não sendo reconhecido o pagamento
indevido ou a maior.
A Contribuinte (TIM S.A., sucedendo TIM Celular S.A.) apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 5/364) pleiteando a reforma integral do despacho e o reconhecimento do
crédito. Em síntese, sustentou:
(i)
nulidade do despacho decisório por ausência de diligências mínimas e
violação ao art. 142 do CTN (princípio da verdade material), já que a
fiscalização não teria intimado para apresentação de documentos
comprobatórios, o que teria prejudicado o direito de defesa;
(ii)
mérito: existência de direito líquido e certo ao crédito de IRPJ do 3o tri/2014
(R$ 1.632.941,45), decorrente de revisão da apuração depois que a
Contribuinte percebeu que havia reconhecido receitas antecipadas de
planos pré‐pagos (diferença entre “sell in” – venda de recargas ao canal – e
“sell out” – efetivo uso pelos consumidores), de modo que parte das receitas
reconhecidas não representaria acréscimo patrimonial tributável;
(iii)
retificações da DCTF e da DIPJ/ECF foram realizadas antes do PER, e, de todo
modo, a retificação posterior não seria obstáculo legal ao deferimento
(citando o Parecer Normativo COSIT no 2/2015);
(iv)
pedido subsidiário de diligência (art. 18 do Decreto 70.235/1972) para
apuração do crédito.
Com a manifestação de inconformidade, foram juntados DARF do pagamento
original, DCTF retificadora, planilha de reapuração do IRPJ do 3o trim/2014, atos societários,
procurações, substabelecimentos e demais documentos de identificação.
A DRJ proferiu acórdão (fls. 464.470) com reconhecimento parcial do direito
creditório. Consta que a DCTF é, em regra, confissão de dívida, o que limita a desconstituição de
débitos sem a respectiva retificação. Assim, somente foi reconhecida a parcela do crédito
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916087/2021-67
3
demonstrada pela DCTF retificadora ativa, que identifica o valor devido de R$ 1.053.698,40 a título
de IRPJ para o 3o trimestre/2014, reconhecendo-se um crédito de R$ 579.243,05, utilizado da
primeira DCOMP.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 480/503) reiterando a nulidade do
julgado por suposta desconsideração da verdade material (art. 142 do CTN) e, no mérito, esclarece
melhor o histórico do crédito pleiteado:
 Inicialmente, apurou saldo a pagar de IRPJ referente ao 3o trimestre de
2014, tendo efetuado o respectivo recolhimento por meio de DARF no valor
de R$ 1.632.941,45;
 Posteriormente, verificou equívoco nas informações transmitidas, e, em
07/11/2016 retificou a sua DCTF para declarar o valor de R$ 1.053.698,40
como devido no período;
 Surgiu, então, o direito ao crédito no valor de R$ 579.243,05, pleiteado em
08/11/2016,
no
PER/DCOMP
no
03694.68441.081116.1.7.04-4952
(homologado pela DRJ);
 Em 13/09/2019, verificou que havia realizado o reconhecimento antecipado
das receitas decorrentes da prestação de serviços de telecomunicação na
modalidade pré-paga no terceiro trimestre de 2014 e, em razão disso, não
haveria débito a pagar no 3o trimestre/2014, surgindo assim o direito ao
crédito no valor de R$ 1.053.698,40, que foi utilizado no PER/DCOMP no
07545.34085.130919.1.3.04-9671
 Contudo, por um lapso, não retificou a DCTF quando da transmissão da
referida declaração de compensação.
Alega, portanto, que não há exigência legal de retificação de DCTF como condição
para reconhecimento do crédito se a prova dos autos demonstra o pagamento indevido,
requerendo a homologação integral das compensações em debate. Reitera também o pedido de
realização de diligência para completa verificação da materialidade dos créditos.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13/05/2024 (fl.
475) e apresentou o seu Recurso Voluntário em 10/06/2024 (fl. 479), no 28o dia do prazo. Assim, o
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916087/2021-67
4
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.
2
PRELIMINAR — NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A Recorrente sustenta nulidade do Despacho Decisório por inobservância do art.
142 do CTN (indispensável verificação dos fatos, “verdade material”) e por ausência de intimação
para apresentação de comprovações. Em regra, a nulidade por cerceamento de defesa pressupõe
efetivo prejuízo e a impossibilidade de saneamento no curso do processo contencioso (art. 59, II,
do Decreto no 70.235/1972). No presente caso, verifico que, em primeira instância, a DRJ
conheceu amplamente da matéria e reconheceu parcialmente o crédito, à vista das provas
trazidas com a Manifestação de Inconformidade, o que indica que eventual deficiência instrutória
na fase do despacho foi superada na instância julgadora, sem preterição do direito de defesa.
Nesse cenário, afasto a nulidade, sem prejuízo de, como se verá no mérito,
determinar diligência para assegurar a exata apuração do direito creditório remanescente, em
prestígio ao princípio da verdade material.
3
MÉRITO
A compensação de tributos administrados pela RFB demanda a existência, liquidez e
certeza do crédito do sujeito passivo, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, e submete-se ao
controle da autoridade fiscal, que pode não homologar se ausentes os pressupostos do direito
creditório. Ainda, os arts. 165, 168 e 170 do CTN dão suporte à restituição/compensação de
tributos pagos indevidamente, observada a prova do indébito. O Despacho Decisório amparou-se
nesses dispositivos para não reconhecer o crédito e exigir o pagamento dos débitos tidos por
compensados indevidamente.
É certo que a DCTF possui natureza de confissão de dívida, orientando o
entendimento de que a desconstituição ou redução do débito ali confessado pressupõe
retificação. Nesse sentido, prevalece a informação contida na DCTF ativa, mesmo quando a ECF
declara valor diferente. A DRJ valeu-se dessa diretriz para restringir o reconhecimento do crédito
ao que reputou devidamente demonstrado (R$ 579.243,05), mantendo a glosa quanto ao
excedente.
A própria Recorrente reconhece que não retificou a DCTF após a segunda
verificação de mudança na apuração do 3o Trimestre de 2014, em que identificou o
reconhecimento antecipado e indevido de receitas.
Contudo, a sistemática do contencioso administrativo — e a jurisprudência deste
Conselho — assentam que a natureza confessória da DCTF não impede, por si só, o
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916087/2021-67
5
reconhecimento do pagamento indevido quando o conjunto probatório revele inequivocamente o
indébito, respeitando-se a busca da verdade material.
Neste caso, portanto, entendo ser necessário avaliar a materialidade das alegações
e comprovações trazidas pela Recorrente, a fim de guiar o melhor caminho decisório.
Inicialmente, importante registrar que o crédito ora tratado (pagamento indevido
ou a maior) decorre do mesmo período do crédito discutido no processo no 10880.983402/2019-
47 (saldo negativo), também sob a minha relatoria e julgado nesta mesma sessão de julgamento –
ambos tratam do 3o trimestre/2014. Logo, a ligação entre os dois processos é inevitável, de modo
que tracei a linha do tempo abaixo para compreender os créditos como um todo.
1. Setembro/2014 - Apuração original do período, com débito de IRPJ de R$
1.632.941,45 pago integralmente com DARF arrecadado em 31/10/2014;
2. 07/11/2016 – retificação da DCTF reduzindo o débito para R$ 1.053.698,40.
Surge crédito de R$ 579.243,05;
3. 08/11/2016 – envio da DCOMP no 03694.68441.081116.1.7.04-4952,
pleiteando crédito de R$ 579.243,05 (crédito reconhecido pela DRJ nestes
autos);
4. 08/11/2016 – envio do PER 15838.96054.081116.1.2.02-9550, pleiteando
saldo negativo de R$ 1.602.775,33 para o 3o trimestre/2014 (processo no
10880.983402/2019-47);
Aqui uma primeira dúvida aparece: como é possível existir saldo negativo e valor a
pagar ao mesmo tempo para a mesma competência? No mesmo dia, foi enviado um PER/DCOMP
de saldo negativo e outro de pagamento a maior (não de pagamento indevido), sendo que, para o
período em questão, ainda restava saldo de imposto devido, de acordo com a DCTF transmitida
(R$ 1.053.698,40). Na lógica, se um período que tinha resultado imposto a pagar originalmente foi
revisado ao ponto de gerar saldo negativo, o contribuinte faria jus aos créditos de pagamento
indevido (totalidade do DARF recolhido) e do saldo negativo apurado na revisão. Não é possível
haver saldo negativo se a revisão ainda apontar imposto a pagar.
Seguindo na cronologia dos fatos:
5. 22/06/2017 – emitida intimação para a Contribuinte ajustar divergências
entre PER e ECF em relação às parcelas de composição do saldo negativo
(processo no 10880.983402/2019-47):
Demonstrativo parcelas composição crédito PER/DCOMP: R$ 10.979.376,30
(Somatório das informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior,
Imposto de Renda Retido na Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas com
saldo de períodos anteriores, Estimativas parceladas e Demais estimativas
compensadas)
Demonstrativo
parcelas
composição
crédito
ECF:
R$
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916087/2021-67
6
30.442.128,10 (Somatório dos valores do REGISTRO N630, CAMPO 2, CODIGOS 19
A 25)
Aqui parece que a redução do débito em DCTF de R$ 1.632.941,45 para R$
1.053.698,40, feita no dia 07/11/2016 não refletia mais a realidade da apuração, já que a ECF do
período demonstrava o saldo negativo, ao menos em 22/06/2017.
6. 09/08/2017 - Contribuinte retifica o PER para igualar o valor das parcelas
que compunham o saldo negativo ao que estava declarado em ECF - R$
30.442.128,10 – IRRF retido em aplicações financeiras. PER retificador no
25688.32644.090817.1.6.02-8218 (processo no 10880.983402/2019-47);
7. 13/09/2019 – envio da DCOMP no 07545.34085.130919.1.3.04-9671,
discutida nestes autos, pleiteando o crédito de R$ 1.053.698,40 de
pagamento a maior, em decorrência do reconhecimento indevido de
receitas antecipadas – sem retificação da DCTF;
8. 06/11/2019
–
emitido
despacho
decisório
indeferindo
o
PER
25688.32644.090817.1.6.02-8218 de saldo negativo, por ausência de
confirmação total das retenções nas DIRFs das fontes pagadoras (processo
no 10880.983402/2019-47)
O despacho decisório do processo no 10880.983402/2019-47 confirma que a ECF do
3o trimestre apurava saldo negativo. A razão de indeferimento do crédito foi apenas a não
confirmação de algumas retenções, Veja-se:
Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.602.775,33
Valor ECF: R$ 1.602.775,33
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 30.442.128,10
IRPJ devido: R$ 28.839.352,77
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas - R$ 25.433.540,99 -
limitado ao somatório das parcelas na ECF) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Ainda na cronologia dos fatos:
9. 05/04/2021 – emitido despacho decisório destes autos, não homologando
as
DCOMPs
07545.34085.130919.1.3.04-9671
e
03694.68441.081116.1.7.04-4952
por
ausência
de
identificação
de
pagamento a maior – DARF integralmente consumido na própria
competência.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916087/2021-67
7
10. 07/03/2023 – DRJ mantém a glosa do saldo negativo no processo no
10880.983402/2019-47 por entender não comprovadas as retenções. Nem o
fisco, nem a DRJ, tampouco a Contribuinte faz qualquer menção naqueles
autos a respeito do crédito aqui discutido. O único ponto de debate lá é a
comprovação das retenções – até porque trata-se de créditos de origens
distintas.
11. 25/03/2024 – DRJ homologa parcialmente a compensação discutida nestes
autos (pagamento indevido ou a maior), reconhecendo o status
demonstrado pela DCTF ativa, que aponta débito de R$ 1.053.698,40 para o
3o Trimestre/2014, revelando parte do direito creditório no valor total de R$
579.243,05.
Como dito ao longo da cronologia narrada, num primeiro momento, em que são
transmitidos dois PER/DCOMPs no mesmo dia, um de saldo negativo e outro de pagamento a
maior em cenário que a DCTF apura saldo a pagar, a pergunta que surge é a possibilidade de um
mesmo período de apuração gerar saldo negativo e saldo a pagar.
Quando se avança no tempo e se reúnem as informações dos dois processos,
contudo, o quebra-cabeças toma forma e a possibilidade que surge é da existência dos dois tipos
de crédito – saldo negativo e pagamento indevido, o que faz sentido diante de trabalhos de
revisão, que identificam créditos ou equívocos na apuração de modo tardio, o que faz com que
não apenas o recolhimento feito fosse indevido, como também que o período, na verdade,
resultasse em saldo negativo, em vez de imposto a recolher.
No entanto, algumas incongruências na linha do tempo descrita acima dificultam a
compreensão integral do processo de revisão realizado pela Contribuinte. Uma das incongruências
é: se em novembro de 2016 foi identificado saldo negativo e solicitada sua restituição, por que a
retificação da DCTF foi feita para diminuir o saldo a pagar, transmitindo-se uma DCOMP
pleiteando apenas a diferença – pagamento a maior? Por que já não se retificou a DCTF para zerar
o débito de IRPJ e já requer a integra do crédito de pagamento indevido? Por que essa diferença
foi identificada e solicitada apenas em 2019?
O que a Contribuinte alega aqui é que em 2019 ela percebeu que havia reconhecido
receitas de forma equivocada, o que fez com que a totalidade do DARF pago para o 3o trimestre
de 2014 se tornasse indevido, transmitindo a segunda DCOMP do crédito de pagamento indevido
ou a maior.
E a única documentação juntada para comprovar essa revisão da apuração, ou, nas
palavras da Contribuinte, para “exemplificar a origem dos créditos e dos valores apurados”, é uma
“planilha de reapuração do IRPJ do 3o Trimestre de 2014, que demonstra que em virtude do
recálculo das receitas referentes aos serviços de pré-pagos, houve diminuição na base de cálculo
do IRPJ e consequentemente do tributo devido no período”.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916087/2021-67
8
A planilha em questão, juntada nas fls. 235/237 (pag. 86 do intervalo 150/237 do e-
processo) destes autos, sinaliza um trabalho de revisão fiscal realizado por consultoria
especializada, em que se identificou exatamente o saldo negativo discutido no processo no
10880.983402/2019-47. A mesma planilha indica que esse saldo negativo decorreu justamente de
uma exclusão denominada “Ajuste de Contabilização de Receitas de Serviços Pré-Pagos” no valor
de R$ 17.687.767,74.
Para melhor compreensão dessa afirmativa, observem-se trechos da planilha em
que foram identificadas as diferenças no trabalho de revisão:

(...)

(...)

(...)

Não se tem a data de elaboração desse documento (se em 2016 ou em 2019), mas a
planilha demonstra claramente o valor devido de IRPJ apurado pela Contribuinte após uma
primeira revisão (que reduziu o saldo a pagar de R$ 1.632.941,45 para R$ 1.053.698,40 no dia
07/11/2016), bem como o valor do saldo negativo pleiteado no processo no 10880.983402/2019-
47. E esse saldo negativo decorreu diretamente da exclusão de receitas do serviço de pré-pago.
Observe-se, na última ilustração acima, que os valores de IRRF não mudaram no trabalho de
revisão.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916087/2021-67
9
Ou seja, caso não se reconheça aqui o crédito de pagamento indevido pleiteado,
isso pode influenciar na existência do saldo negativo discutido naquele processo, embora as
razões de indeferimento sejam distintas.
No caso do processo no 10880.983402/2019-47 o pedido de restituição de saldo
negativo foi indeferido apenas em razão do não reconhecimento de parte das retenções que
compuseram o crédito. Nada se discute lá sobre a apuração do lucro real e a inclusão indevida de
antecipação de receitas. Naquele caso, esta relatoria votou por converter o julgamento em
diligência, tendo em vista os fortes indícios de existência das retenções não reconhecidas, as
quais, se comprovadas, são suficientes para formar o saldo negativo, já existente na ECF do 3o
trimestre/2014 em junho de 2017, caso não haja outras razões para questionar o crédito.
Por outro lado, no caso ora em análise, a Contribuinte alega que “as receitas
decorrentes da prestação de serviços de telecomunicações referentes aos planos pré-pagos
possuíam um lançamento contábil que no 3o Trimestre de 2014 ocasionou (sic) o reconhecimento
antecipado de parte destas receitas.”
Relembro, neste ponto que a análise empreendida a seguir parte da premissa de
que, embora a DCTF contenha confissão de dívida, a existência de indícios que apontem para
outra materialidade deve ser considerada.
Segundo o recurso voluntário, que reprisou os argumentos da impugnação, esse
aumento indevido da receita no período teve o seguinte fundamento:
33. Veja-se que na modalidade pré-paga, o usuário realiza o pagamento do
serviço antes da efetiva utilização, por meio da aquisição de crédito/realização de
recarga, ou mesmo por meio da contratação de um plano pré-pago, em que o
usuário utiliza os créditos referentes ao valor do plano e, caso eles terminem,
pode adquirir novos ou aguardar a liberação dos créditos no mês seguinte.
34. Como demonstrado acima, além dos créditos de telecomunicação
propriamente ditos, esses créditos permitem remunerar a aquisição de outros
produtos e/ou serviços disponibilizados pela Recorrente, como o download de
músicas, ringtones, jogos, temas, aplicativos e o serviço de recebimento de
notícias e informações ("conteúdo").
35. Salienta-se que, no momento da aquisição desses créditos para utilização no
terminal particular, não se faz qualquer vinculação desses créditos com o serviço
prestado ou o produto adquirido pelo usuário. Esses serviços e produtos são
adquiridos posteriormente pelos usuários e os seus valores é que são, então,
debitados dos créditos anteriormente adquiridos por esse usuário.
36. Diante disso, no que se refere ao IRPJ, a Recorrente efetuava o recolhimento
da exação sobre o valor total das recargas, ou seja, sobre a totalidade da receita
originada da aquisição dos créditos de telefonia.
37. Na prática, o reconhecimento da receita e tributação da IRPJ ocorreu no
montante das vendas de recargas ao parceiro ("sell in") para revenda, em valor
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916087/2021-67
10
superior ao da efetiva utilização dos créditos pelos clientes ("sell out"), momento
da efetiva venda da recarga referente à prestação do serviço de
telecomunicações.
38. Dessa forma, o lançamento contábil da diferença entre o "sell in" e o "sell out"
implicou no reconhecimento antecipado da receita referente a recargas que ainda
não haviam sido ativadas e, frisa-se, muito menos utilizadas pelos clientes. Como
consequência, no 3o Trimestre de 2014 houve reconhecimento contábil de receita
decorrente da prestação de serviços de telecomunicações dos planos pré-pagos
em montante superior ao efetivamente prestado pela Recorrente aos seus
clientes.
39. Em outras palavras, foi verificado que uma parcela significativa dos créditos
adquiridos pelos usuários não remunerava a prestação dos serviços de
telecomunicação, na medida em que esses créditos eram usufruídos de outras
formas ou perdiam a sua validade. Está nesta premissa o direito creditório da
Recorrente.
Pois bem, em primeiro lugar, é preciso pontuar que, ainda que a argumentação da
Contribuinte esteja correta, ela não trouxe aos autos nenhuma demonstração de suas alegações.
Como mencionado, existe apenas uma planilha com o resumo da apuração do lucro real no 3o
trimestre/2014, demonstrando uma revisão fiscal realizada por consultoria especializada.
Não há sequer uma amostra dos lançamentos contábeis que teriam levado ao
aumento indevido das receitas, ou a demonstração de que se tratava de receitas da venda de
planos pré-pagos. Isso, a meu ver, seria razão suficiente para negar provimento ao recurso
voluntário, não apenas porque a DCTF não retrata a existência do crédito, mas porque a
Contribuinte não trouxe provas de que a DCTF ativa não reflete a realidade da apuração.
Entretanto, como o presente caso está inegavelmente vinculado ao processo de no
10880.983402/2019-47, em que se aponta a existência de ECF transmitida anteriormente ao envio
da DCOMP ora discutida, que demonstra a apuração de saldo negativo, entendo que isso constitui
indício de verossimilhança para converter este julgamento em diligência, a ser realizada em
conjunto com o processo em questão.
Tal proposta, contudo, não implica a validação da tese da Contribuinte, visto que, a
meu ver, se a empresa efetuou a venda dos produtos e os faturou, auferindo as receitas, este é o
momento em que elas deveriam sim ser reconhecidas, independentemente da efetiva utilização
posterior pelo adquirente. Até porque o crédito que ele comprou não seria devolvido no caso de
não-utilização, ele apenas expiraria para o usuário, enquanto a operadora já havia incorporado
aquela receita aos seus cofres.
No entanto, não se descarta a possibilidade de que as receitas supostamente
excluídas no período em debate tenham sido posteriormente adicionadas, caso a Contribuinte
seja coerente com suas próprias alegações. Se o crédito ora debatido decorre da exclusão de
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916087/2021-67
11
receitas “antecipadas” do lucro real espera-se que essas receitas tenham sido tributadas em
momento posterior.
Assim, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, para que a unidade de origem intime a Contribuinte a
apresentar documentos que comprovem suas alegações, tais como:
 Lançamentos contábeis demonstrando a inclusão das receitas de “sell in” no
lucro líquido do 3o Trimestre/2014, esclarecendo devidamente o histórico
utilizado para tal contabilização original e comprovando a alegada diferença
para o “sell out”;
 Documentos de faturamento, contratos e quaisquer outros documentos
comerciais que comprovam que tais lançamentos contábeis decorrem da venda
de planos/cartões pré-pagos;
 Comprovação de que as receitas excluídas no 3o trimestre/2014 foram
tributadas posteriormente, com a indicação precisa do momento de sua
tributação
Apresentados os documentos, deve a unidade responsável elaborar relatório
circunstanciado que:
a) Audite a reconciliação entre “sell in” e “sell out” no 3o tri/2014 apresentada
pela Contribuinte, com demonstração da base tributável efetiva para IRPJ
(competência);
b) Confronte essa reconciliação com os registros contábeis e a ECF, demonstrando
a ligação entre os ajustes e o valor do indébito alegado (R$ 1.632.941,45), ou
identificado com o trabalho, com memória de cálculo e apontamento também
sobre a existência e quantificação de saldo negativo decorrente das exclusões
reconhecidas;
c) Caso exista, aponte o quantum final homologável do crédito, compensações e
eventuais saldos remanescentes, inclusive quanto a SELIC aplicável.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para converter o
julgamento em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, com as providências
descritas no item supra.
Finda a diligência, que deve ser realizada em conjunto com o processo de no
10880.983402/2019-47, voltem ambos os autos para novo julgamento de mérito, à luz dos
elementos probatórios produzidos.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.839 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916087/2021-67
12

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 520
DF CARF MF
Original